Tribunal: TJBA
Processo: 8074007-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074007-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, LEANDRO TOURINHO DANTAS

APELADO: THAMYMA RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. CURSO DE MEDICINA. INFORMES PUBLICITÁRIOS QUE OMITEM A EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PUBLICIDADE ENGANOSA, ART. 37, §3º, DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 30, DO CDC. NECESSIDADE DE SE OBRIGAR O FORNECEDOR AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. DEVIDA A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL AOS APELADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO EM R$10.000,00 ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E AOS PARÂMETROS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na espécie, a ausência de informação ostensiva acerca da exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento na publicidade divulgada pela parte ré revela-se suficiente para caracterizá-la como enganosa, na medida em que deixa de informar sobre dado essencial do serviço.

2. O dano moral restou configurado pela imperiosidade de se reconhecer que o fato narrado na inicial teve capacidade de causar angústia e indignação, alterando o estado emocional dos autores, que se viram impossibilitados de cursar a graduação que desejavam, em razão de propaganda enganosa acerca de programa de parcelamento estudantil.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074007-08.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como apelada
THAMYMA RODRIGUES e outros
(2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator